Tribunal: TJSP
Processo: 1056619-36.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r, realizado com hiato temporal de mais de cinco meses, prejudicado ainda pela realização baseada em gravações e registros fotográficos, imprestáveis até mesmo para fins de conclusão do inquérito policial que buscava a causa do evento. Reforma empregada pela ré sem as necessárias licença e alvará do corpo de bombeiros, inexistente sequer exibição dos projetos realizados pelos seus engenheiros. Mezanino, de onde iniciado o fogo, que muito embora não utilizado para colocação de aparelhos de ginástica, integrava a locação. Responsabilidade objetiva. Art. 1.277, CC. Danos materiais não impugnados. Dano moral caracterizado e bem arbitrado na hipótese em R$ 30.000,00, observado o prejuízo na própria residência do autor bem como nos outros dois apartamentos de sua propriedade, utilizados para aferição de renda. Sentença mantida. Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1056619-36.2014.8.26.0100; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência parcial. Incêndio. Laudo inicial do Instituto de Criminalística que aponta para o início do incêndio decorrente de falha na instalação elétrica da academia ré. Prevalência sobre laudo complementar, realizado com hiato temporal de mais de cinco meses, prejudicado ainda pela realização baseada em gravações e registros

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência parcial. Incêndio. Laudo inicial do Instituto de Criminalística que aponta para o início do incêndio decorrente de falha na instalação elétrica da academia ré. Prevalência sobre laudo complementar, realizado com hiato temporal de mais de cinco meses, prejudicado ainda pela realização baseada em gravações e registros fotográficos, imprestáveis até mesmo para fins de conclusão do inquérito policial que buscava a causa do evento. Reforma empregada pela ré sem as necessárias licença e alvará do corpo de bombeiros, inexistente sequer exibição dos projetos realizados pelos seus engenheiros. Mezanino, de onde iniciado o fogo, que muito embora não utilizado para colocação de aparelhos de ginástica, integrava a locação. Responsabilidade objetiva. Art. 1.277, CC. Danos materiais não impugnados. Dano moral caracterizado e bem arbitrado na hipótese em R$ 30.000,00, observado o prejuízo na própria residência do autor bem como nos outros dois apartamentos de sua propriedade, utilizados para aferição de renda. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41000
Registro: 2020.0001031784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056619-36.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA LTDA, é apelado EDSON
DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41000
APELAÇÃO No 1056619-36.2014.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a Vara Cível
APELANTE: SMART FIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA LTDA.
APELADO: EDSON DE SOUZA SANTOS
V O T O No 41000
Direito de vizinhança. Ação de reparação de danos.
Sentença de procedência parcial. Incêndio. Laudo inicial
do Instituto de Criminalística que aponta para o início do
incêndio decorrente de falha na instalação elétrica da
academia ré. Prevalência sobre laudo complementar,
realizado com hiato temporal de mais de cinco meses,
prejudicado ainda pela realização baseada em gravações
e registros fotográficos, imprestáveis até mesmo para
fins de conclusão do inquérito policial que buscava a
causa do evento. Reforma empregada pela ré sem as
necessárias licença e alvará do corpo de bombeiros,
inexistente sequer exibição dos projetos realizados pelos
seus engenheiros. Mezanino, de onde iniciado o fogo,
que muito embora não utilizado para colocação de
aparelhos
de
ginástica,
integrava
a
locação.
Responsabilidade objetiva. Art. 1.277, CC. Danos
materiais não impugnados. Dano moral caracterizado e
bem arbitrado na hipótese em R$ 30.000,00, observado o
prejuízo na própria residência do autor bem como nos
outros dois apartamentos de sua propriedade, utilizados
para aferição de renda. Sentença mantida. Apelo
improvido.

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41000
1. Apela a academia ré da r. sentença que julgou
procedente em parte o pedido inicial, pela qual condenada à indenização
pelos danos materiais suportados pelo autor, correspondente a aluguel
mensal de R$ 850,00 por mês, desde a interdição da residência até a
efetiva liberação do imóvel, bem como lucros cessantes correspondentes
aos alugueis vencidos e vincendos até encerramento dos contratos de
locação e danos morais, estimada a indenização em R$ 30.000,00,
reputada ainda sucumbência integral contra si, fixada verba honorária em
10% sobre o valor da condenação. Insiste a apelante na inexistência de
sua responsabilidade pelo incêndio ocorrido, que atingiu, além do
apartamento em que residia o autor, outros dois apartamentos de sua
propriedade, os quais estavam alugados, batendo-se pelo laudo
complementar apresentado pelo Instituto de Criminalística que anotou ser
impossível identificar o agente causador do fogo na parte externa da
academia, precisamente no mezanino, o qual seria dotado de acesso
individual e isolado, batendo-se pela prevalência dessa prova como
rainha da instrução probatória, reputando como injustificado e temerário
seu descarte pelo juízo sentenciante. Suscita ainda violação ao artigo 479
do CPC por inexistir fundamento à desconsideração do laudo
complementar,
concluindo
insistentemente
pela
inexistência
de
responsabilidade pelos danos alegados, visando à improcedência da
demanda ou, subsidiariamente, à redução do “quantum” indenizatório
moral. Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41000
2. Da narrativa da inicial depreende-se que no dia 8
de agosto de 2013 iniciou-se incêndio nas dependências da academia ré
localizada no prédio vizinho, cujas instalações não tinham licença para
funcionamento nem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que atingiu
o imóvel em que o autor residia, além de outras duas unidades do
condomínio Edifício Agulhas Negras que alugava, e devido a tal fato,
ficou sem ter onde morar e perdeu sua fonte de renda, visando com a
presente demanda a reparação de ordem material e moral sofridas.
Após regular instrução processual, r. sentença
monocrática de fl. 1044/1051 julgou procedente em parte o pedido inicial,
contra a qual, irresignada, apela a ré. Contudo, em que pese o respeito
sempre a ela devido, razão não lhe assiste, conforme se verá.
De início, observe-se que o primeiro laudo elaborado
pelo Instituto de Criminalística, juntado a fl. 280/312 revelou que o
incêndio ocorrido teve como como sítio inaugural das chamas a estrutura
de cobertura da academia Smart Fit, localizada próximo à região do
mezanino, especificamente na área entre o telhado e o forro.

5
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41000
Naquela oportunidade, a perícia revelou que “a
instalação elétrica apresentava sistemas de proteção elétrica, porém,
identificou-se problemas de execução em sua instalação, identificando-se
fios livres que não passavam por eletrodutos, ainda emendas na fiação
de alimentação sobre a cobertura de gesso acantonado, o que
comprometeu a segurança contra incêndios do projeto elétrico”.
Acrescentou, ainda, que no tocante ao gesso acantonado “a massa de
gesso tem como finalidade manter a rigidez das placas e resistir aos
esforços de compressão, já o filme de cartão tem como finalidade
proteger o gesso e resistir aos esforços de tração gerados pela flexão,
como o gesso do material empregado na academia era bastante poroso,
justifica-se uma maior espessura do filme acantonado, para
compensação mecânica, a fim de se garantir o desempenho estrutural do
conjunto, porém, implica-se em maior quantidade de material combustível
(cartão) sobre as placas, este em contato com a instalação elétrica,
possível agente de ignição do incêndio apresentado, o que permitiu o
desenvolvimento do fogo pelo forro do prédio. O calor das chamas
permitiu a ignição da estrutura de madeira (material combustível) do
telhado, intensificando o incêndio em desenvolvimento.” Concluiu a
perícia que “as evidências apontam que o incêndio iniciou-se por
problemas termoelétricos na instalação elétrica localizado na região da
cobertura, mais precisamente entre o forro e o telhado da academia
Smart Fit, ocasionado por mau contato e/ou sobretensão, produzindo
grande quantidade de chamas que se propagaram pelos processos de
transmissão de calor pela estrutura do telhado, levando ao seu colapso.”.
Pois bem.

6
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41000
Nada obstante a defesa da ré, em contestação e
nas razões deste apelo, insista na adoção das conclusões obtidas com o
laudo complementar daquele mesmo Instituto de Criminalística, juntado a
fl. 428/451, no sentido de que o incêndio se iniciou em área externa às
dependências da academia, no mezanino que não integrava o espaço
explorado pela ré, fato é que tal laudo foi elaborado de forma indireta,
posteriormente, com hiato de mais de cinco meses entre o primeiro e o
complementar, o que enfraquece sua adoção como parâmetro principal
na formação do convencimento do julgador, quer porque ausente
segurança quanto à inalterabilidade das condições originais do local, quer
porque sua análise fora feita com base em planta de instalação elétrica, e
não “in loco”.
Anote-se que esse mesmo intervalo temporal é
observado pelo Delegado quando da apresentação do Relatório Final do
Inquérito Policial (fl. 453/462) que concluiu não ser possível atribuir quem
ou o que teria dado início ao incêndio para fins de apuração de
responsabilidade criminal, o que, por sua vez, não afasta a
responsabilização na esfera cível.
Some-se a isso o fato da reforma empregada pela ré
não ter as necessárias licença e alvará do corpo de bombeiros,
inexistente sequer exibição dos projetos realizados pelos seus
engenheiros que transformaram a antiga área de cinema e de
estacionamento em local destinado à academia ré, onde, com certeza,
poderia indicar, de forma objetiva, as transformações executadas e,
principalmente, o memorial descritivo do projeto de instalação elétrica,
principalmente na região apontada como de início do sinistro, ou seja, do
forro e do telhado.

7
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41000
Ora, demasiado simplista indicar o foco inicial como
sendo a região do mezanino, insistindo na tese de que é área não
explorada pela ré, mas essa não é a questão essencial, da mesma forma
que é irrelevante que o incêndio não tenha ocorrido na área destinada à
academia.
O que importa, para os fins da presente demanda, é
que as obras executadas pela ré também envolveram sistema elétrico e,
consoante indicado pela perícia, envolvia área entre o telhado e o forro.
Ainda que assim não fosse, consta do contrato de
locação juntado a fl. 393/402 que o imóvel inteiro “será livremente
explorado pela LOCATÁRIA (...) sem necessidade de prévia aprovação
da LOCADORA, destinando-se principalmente, mas não apenas, ao
exercício da atividade de academia de ginástica, além de outras a serem
implantadas no curso da locação” (v. cláusula primeira, parágrafo
segundo).
Daí decorre que, mesmo que o mezanino não
integrasse a área de aparelhos e ginástica, nada impedia que a ré se
aproveitasse de tal espaço, porque ele integrou o contrato de locação e
era, portanto, de sua responsabilidade. Inclusive releva notar que havia
no mencionado instrumento contratual autorização para implementação,
diretamente ou por terceiros, de lanchonetes, lojas de artigos esportivos,
dentre outras atividades correlatas, as quais poderiam ser instaladas no
citado mezanino.

8
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41000
Com relação à alegação de defesa voltada ao
acesso individual e isolado ao mezanino, registre-se que, em pesquisa
realizada por este Relator em outros (muitos) processos judiciais
fundados na mesma causa de pedir, notadamente na Apelação no
1034274-76.2014.8.26.0100, relatada pelo E. Des. Caio Marcelo Mendes
de Oliveira, j. em 14/06/2018, consta que “o parecer técnico pericial
complementar, apresentado pelo seu assistente técnico, contém
fotografias indicando que a área de “acesso exclusivo para o mezanino”
era o local onde estava instalado o gerador de energia elétrica que
utilizava à época dos fatos (fls. 685), bem como que por ali passava
fiação conectada ao gerador e que alimentava o quadro de distribuição da
academia (fls. 686), o que evidencia o uso que fazia daquela área,
independentemente de integrar ou não o contrato de locação”.
Logo, embora a ré não estivesse ocupando o
mezanino do imóvel com aparelhos de ginástica ou salas de atividades,
resta inegável que o mesmo fazia parte da locação e estava a sua
disposição para uso e gozo, razão pela qual era responsável pela sua
manutenção.
Relembre-se que a presente demanda está calcada
no direito de vizinhança, valendo consignar que se trata de hipótese de
responsabilidade objetiva do dono ou possuidor do prédio vizinho
causador do dano, sendo irrelevante apuração de culpa ou dolo, ou
mesmo da circunstância de origem do incêndio.

9
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41000
Nos termos do artigo 1.277 do CC, “o proprietário ou
o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências
prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam,
provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. E que quem tinha
acesso e controlava, de fato, o espaço, era a ré, ora apelante, o que faz
assim emergir sua responsabilidade pelos danos causados.
Descabida ainda a tentativa da ré apelante de
desqualificar a r. sentença, imputando ao juiz “a quo” suposta
tendenciosidade na valoração da prova, ao dar mais prestígio ao primeiro
laudo da perícia do que ao complementar. São argumentos frágeis,
deselegantes e que, salvo prova concreta do que se diz, demonstram
apenas falta de teses sólidas e ilações inadequadas ao embate
processual.
A sentença recorrida, ora ratificada integralmente,
expôs de forma clara as razões do seu convencimento, com respaldo em
material técnico, ainda que claramente não favorável à tese da defesa,
convergindo com os inúmeros precedentes deste C. TJSP em
julgamentos
fundados
no
mesmo
incêndio
(Apelação
no
1034274-76.2014.8.26.0100, Apelação no 1071356-44.2014.8.26.0100,
Apelação
no
1086938-84.2014.8.26.0100,
Apelação
no
1052643-21.2014.8.26.0100, Apelação no 1114338-27.2014.8.26.0100,
Apelação
no
1069928-27.2014.8.26.0100,
Apelação
no
1084489-56.2014.8.26.0100, dentre outras).
Os danos materiais, abrangidos os lucros cessantes,
não foram alvo de irresignação específica, ausente sequer razão jurídica
para sua análise, pois a condenação se deu com base em forte e

10
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41000
incontroversa demonstração documental.
Igualmente bem arbitrada a reparação de ordem
moral, com o dano inequívoco, em que o autor apelado teve sua
residência destruída pelo incêndio, com impossibilidade de seu uso por
longo período, bem como dos outros dois imóveis de sua propriedade,
utilizados para obtenção de renda com locação, esta extinta de modo
antecipado por força do ocorrido.
O “quantum” de R$ 30.000,00 deve ser mantido ante
as circunstâncias específicas do caso concreto e os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, atendida à dupla finalidade da
reparação, punitiva e compensatória.
Improvido o apelo, majora-se a verba honorária
sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, §11o, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator